Tribunal: TJDFT
Processo: 0731180-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Processo : 0731180-84.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 202738549 dos autos originários n. 0711136-81.2024.8.07.0020) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante, porque “os documentos anexados não comprovam a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência”. O agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer sua subsistência. Salienta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, na forma do art. 99, §3o, do CPC. Pontua que está superendividado, com dívidas que ultrapassam o valor de R$ 127.049,24. Alega que “embora possua rendimento alto, os descontos realizados dos débitos ultrapassam o limite legal previsto, deixando o autor sem rendimentos suficientes para se manter e manter sua família, com isso, não poderá arcar com as custas judiciais”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada para o deferimento da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Com efeito, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020. Grifado) Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso em exame, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental acostada. Com efeito, de acordo com os documentos anexados, o agravante é policial legislativo da Câmara dos Deputados e aufere renda bruta superior a R$ 36.000,00 (id. 62196589). Embora incidam diretamente em folha descontos mensais para pagamento de diversos empréstimos, o contracheque de abril de 2024 (id. 62196589) dá conta de que o agravante recebeu líquido R$ 13.310,64, quantia ainda muito superior à renda média mensal do brasileiro. Outrossim, a declaração de IRPF ano-calendário 2023 informa que o agravante possui residência própria (id. 201784055), a evidenciar que não tem despesas com aluguel. A valer, os documentos e as despesas elencadas pelo agravante revelam padrão remuneratório bem acima ao da média da população brasileira, a despeito da alegada situação de superendividamento. Com efeito, há gastos mencionados no recurso que não condizem com o argumento de hipossuficiência econômica (id. 62196584 – p. 8). Assim, embora evidente o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Nesse contexto, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator